Tribunal: TJDFT
Processo: 0708796-23.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU. INVIABILIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a análise desfavorável dos antecedentes criminais do réu, uma vez que não decorreu o período depurador de 05 (cinco) anos entre a data da extinção da punibilidade do agente e o dia do crime apurado nos presentes autos, mormente porque o período depurador de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, afasta a reincidência, mas não impede a exasperação da pena-base pela avaliação desfavorável dos antecedentes.
2. Deve ser mantida a circunstância agravante da reincidência, uma vez que o recorrente cometeu o novo crime enquanto ainda cumpria a pena da condenação pelo delito anterior, não havendo que se falar em transcurso do período depurador de 05 (cinco) anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal.
3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, razão pela qual, primando-se pelo equilíbrio entre as sanções, deve ser reduzida.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca) à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, reduzir a pena pecuniária de 18 (dezoito) dias-multa para 14 (catorze) dias-multa, no valor mínimo legal.